Tribunal: TJMT
Processo: 1007040-96.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007040-96.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Ensino Especial]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - JACIARA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Anglizey Solivan De Oliveira e Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

EMENTA:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE LIMINAR CONTRA A FAZENDA PÚBLICA POR ESGOTAMENTO DO OBJETO DA DEMANDA E POR IRREVERSIBILIDADE DA DECISÃO – REJEITADA – ESCOLA ESTADUAL – IMPLEMENTAR MEDIDAS PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO –– OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO – INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – INOCORRÊNCIA – EDUCAÇÃO – DIREITO ASSEGURADO NA CRF – EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS –
FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA NA HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL – CABIMENTO – POSSIBILIDADE DE REVISÃO A QUALQUER TEMPO – VALOR FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.

1.

Conquanto o artigo 1º, parágrafo 3º, da Lei n.º 8.437/1992 vede a concessão da liminar contra a Fazenda Pública que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, existem situações em que os requisitos legais para antecipação de tutela são tão presentes, que o fumus boni juris e o periculum in mora, e, até o interesse público, não só recomendam como impõem a concessão da medida, como ocorre quando o bem a ser tutelado se constitui em direito fundamental, garantido constitucionalmente.

2.

O requisito da irreversibilidade dos efeitos da antecipação da tutela deve ser mitigado, diante da necessidade de tutela urgente, com vistas a garantir o direito fundamental à Educação.

3.

É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação de Poderes, determinar a implementação de políticas públicas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais. [...] (ARE 1045038 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 10/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-170 DIVULG 20-08-2018

PUBLIC 21-08-2018).

4.

Se a multa diária por descumprimento foi fixada se encontra dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, não há falar em redução/exclusão.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo
”, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,

contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Pedro Flory Diniz Nogueira, nos autos da “
AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER com PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA
”, n.
º
1002877-82.2020.8.11.0010,
proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face da parte agravante, cujo trâmite ocorre na 2ª Vara da Comarca de
Jaciara
,

MT que deferiu parcialmente a tutela de urgência antecipada pleiteada,
nos seguintes termos
(ID. 139725848 – processo n.º
1002877-82.2020.8.11.0010
)
:

“Vistos.

Trata-se de ação civil pública de obrigação de fazer com

pedido de tutela antecipada proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO.

Em sua fundamentada e aprofundada inicial, o Ministério Público relatou que instaurou inquérito civil em razão de situação irregular no atendimento especializado aos alunos com todas as formas de deficiência na rede de ensino estadual dos municípios de Jaciara e São Pedro da Cipa.

Narrou que, por meio do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça, “
realizou perícia pedagógica minuciosa nas unidades escolares estaduais dos municípios de Jaciara e São Pedro da Cipa, no período de 14 a 18/08 e 21 a 25/08 de 2017, com o intuito de relatar acerca do atendimento da Educação Especial nos municípios, sendo elaborado o Relatório Técnico nº 758/2017, o qual é claro em alertar as diversas dificuldades enfrentadas pelos alunos de um modo geral, tendo em vista que foram constatadas irregularidades em todas as unidades de ensino de ambos municípios, não sendo ofertado o atendimento especializado adequado aos alunos com deficiência [...]
”.

Aduziu

que no ano de 2020 oficiou às escolas estaduais de Jaciara e São Pedro da Cipa para que estas informassem a quantidade de alunos especiais matriculados e, ainda, se dispõem de laudo médico. Foi perguntado, ainda, se subsistiam as irregularidades detectadas no ano de 2017.

Segundo o órgão ministerial: “
Diante da detida análise das respostas encaminhadas, restou evidenciado que, mesmo diante das diversas oportunidades de regularização no decorrer de seis anos, algumas unidades de ensino não se adequaram quanto à implementação de atendimento especializado a alunos com deficiência [...]
”.

Instruiu a inicial com informações quanto à quantidade de alunos com alguma deficiência nas escolas estaduais dos municípios pertencentes à Comarca, sustentando que algumas escolas ainda persistem nas irregularidades para os alunos que necessitam de assistência especial, em razão da falta de retorno da SEDUC – Secretaria de Educação de Mato Grosso.

Defendeu, ainda, que durante seis anos, o Ministério Público buscou administrativamente resolver a questão, porém sem êxito.

Ao final, requer o deferimento liminar nos seguintes moldes:

I
) verificar se houve a implementação do sistema educacional inclusivo na Escola Estadual Irmã Miguelina no município de São Pedro da Cipa/MT, bem como verificar se foram sanadas todas a irregularidades na oferta de atendimento especializado aos alunos com deficiência e, persistindo as irregularidades, estrutural ou profissional, sejam tomadas as providências necessárias para que o atendimento especializado seja ofertado de maneira adequada aos alunos com qualquer tipo de deficiência;

II) disponibilizar apoio profissional para a Unidade Escolar Estadual Francisco Soares de Oliveira, em Jaciara/MT, com a devida contratação de três auxiliares de turma, de modo que realizem os serviços de apoio especializado para atender às peculiaridades das crianças e adolescentes com deficiência indicadas pela unidade de ensino;

III) criar uma sala de recursos multifuncionais na Escola Estadual Antônio Ferreira Sobrinho, em Jaciara/MT, bem como sejam tomadas as providências necessárias para que o atendimento especializado seja ofertado de maneira adequada atendendo às peculiaridades das crianças e adolescentes com qualquer tipo deficiência matriculadas na unidade de ensino;

IV) elaborar projetos para a implementação das estratégias pedagógicas adaptativas que atendam suas necessidades escolares para efetiva oferta de atendimento especializado para as crianças e adolescentes com deficiência física, sensorial ou mental, bem como sua de integração social.

Instado a se manifestar quanto ao pedido de tutela de urgência, o Estado de Mato Grosso defendeu que a intervenção judicial seria possível apenas em caso de inércia do Poder Executivo na consecução de políticas públicas, desde que associadas a situações emergenciais graves em que direitos fundamentais dos jurisdicionados estejam sendo violados (RE 592581 RS).

Argumentou, ainda, que a ingerência judicial só pode ocorrer em situações extremas, somada à ausência de demonstração objetiva de indisponibilidade de recursos financeiros para concretizá-las. Por fim, asseverou que não há qualquer omissão estatal que justifique o deferimento da liminar, assim como defendeu a inexistência de situação de emergência em que os direitos fundamentais dos jurisdicionados estejam sendo violados.

O feito permaneceu suspenso até abril de 2023, para elaboração de vistoria
in loco
, pelo setor do Ministério Público.

Instado a se manifestar, o MPE aportou o relatório técnico, requerendo apenas a produção de prova documental. (Id. 114991154)

Por sua vez, mesmo devidamente intimado (Id. 129567060), o Estado permaneceu inerte (Id. 137048812).

Os autos vieram conclusos.

É O BREVE RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Ab initio,
cumpre salientar que o feito aguarda a análise da tutela, eis que tão logo distribuído foram deferidas as diversas suspenções.

Deste modo, em atenção ao trâmite processual, passa-se à análise da tutela de urgência.

Como cediço, o art. 300 do CPC autoriza a concessão da tutela de urgência quando
“houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

A probabilidade do direito nada mais é do que a presença do já consagrado requisito declinado no conhecido termo latim
fumus boni iuris
, ou seja, a existência de plausibilidade do direito alegado. Enquanto que o
periculum in mora
é o receio que a demora da decisão judicial cause um dano grave ou de difícil reparação ao bem tutelado.

In casu,
têm-se que tais requisitos legais se encontram configurados, em parte, vejamos.

A plausibilidade jurídica do pedido está consubstanciada nos documentos que instruem a inicial, que demonstram a quantidade de alunos especiais em cada escola, bem como a necessidade de regularizar estas unidades de ensino para o atendimento educacional inclusivo, e, principalmente, pelos relatórios técnicos aportados no Id. 114991154, que demonstra a situação estrutural precária das escolas estaduais em questão. Vejamos a conclusão de tais relatórios:

“
[...]

>
Irregularidades no tocante a Acessibilidade na
Escola Estadual Antônio Ferreira Sobrinho deste Município
.

5.

CONCLUSÃO

Tendo em vista o que foi apontado no escopo deste relatório afirma-se que
essa edificação vistoriada não está atendendo os pré-requisitos da norma de acessibilidade integralmente
e que necessita de reparos na parte elétrica, troca de pisos quebrados.
(Id. 114991162)

>
Irregularidades no tocante a Acessibilidade na
Escola Estadual Francisco Soares de Oliveira deste Município.

5.

CONCLUSÃO

Tendo em vista o que foi apontado no escopo deste relatório afirma-se que
essa edificação vistoriada não está atendendo os pré-requisitos da norma de acessibilidade integralmente
e que a parte da estrutura física da escola está em bom estado de conservação. A escola necessita regularizar os alvarás mencionado em relatório.
(Id. 114991165)

>
Irregularidades no tocante a Acessibilidade na
Escola Estadual Irmã Miguelina no Município de São Pedro da Cipa/MT

5.

CONCLUSÃO

Tendo em vista o que foi apontado no escopo deste relatório afirma-se que essa
edificação vistoriada não está atendendo os pré-requisitos da norma de acessibilidade integralmente
e que a parte da estrutura física da escola está necessitando de reforma geral. A direção da escola necessita regularizar os alvarás mencionado em relatório.
(Id. 114991166)

[...]”.

Consigne-se que o pleito Ministerial se trata de direito líquido e certo da criança/adolescente em receber de forma eficiente e gratuita educação de qualidade, respeitando a dignidade da pessoa humana, conforme prescreve a nossa Constituição Federal em seus artigos 206, inciso I, 208, inciso III e 227, inciso II.

Outrossim, inexiste controvérsia acerca do direito ao tratamento diferenciado e especial que é conferido a determinados segmentos de nossa sociedade, como as crianças, os idosos e as pessoas que, por suas condições pessoais, necessitam de algum tipo de atenção especializada ou preferencial.

É esse, portanto, o espectro jurídico do qual decorre a necessidade de materializar, ou seja, de dar concretude ao direito de inclusão de todos os segmentos sociais que careçam de atenções diferenciadas e/ou específicas.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1691426 - CE (2020/0088894-8) [...] REQUISITOS DA TUTELA. ANTECIPAÇÃO DO OBJETO PRETENDIDO. [...]
A propósito, a Constituição Federal de 1988 em seu art. 205 reconhece o Direito à o educação como fundamental, sendo dever do Estado a sua efetividade, ipsis litteris: A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com o a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Sendo assim, é inegável que a CF/88 ratifica esse Direito como um dos pilares para o desenvolvimento da pessoa, enquanto ser social, para que a partir dele, o indivíduo possa progredir em outros aspectos, como na prática da sua cidadania e na atuação no (,) mercado de trabalho
.
Portanto, cabe ao Estado garantir a efetividade do Direito à educação, o não podendo dificultar o acesso a este entabulado direito fundamental. (,)

No caso dos autos, é importante levar em consideração o direito à educação, como meio de desenvolvimento social e humano, em detrimento dos argumentos financeiros da (,) municipalidade, que não privilegiam os valores constitucionais, sobretudo, do amplo acesso à educação. Em sintonia com isso, é sobremodo importante salientar que a jurisprudência pátria vem entendendo pela inclusão de crianças em atendimento escolar especializado, visando resguardar o direito constitucional à educação
. [...] Diante das razões supra, e com base nos excertos jurisprudenciais supra acostados, conheço do presente Agravo de Instrumento, mas para negar-lhe provimento, mantendo- o se inalterada a decisão interlocutória do douto Juízo da Vara Única da Comarca de Acarape em todos os seus termos. [...] Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC/2015 c/c o art. 253, parágrafo único, II, a, do RISTJ, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de agosto de 2020. MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES Relator (STJ - AREsp: 1691426 CE 2020/0088894-8, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Publicação: DJ 18/08/2020). (sem grifo no original)

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –[...] - EDUCAÇÃO INCLUSIVA - DEVER DO ESTADO - TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS - PRESENÇA - MULTA DIÁRIA - LIMITAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I - Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, possível a concessão da tutela de urgência, desde que constatada a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. II
- É dever do Estado assegurar à criança portadora de deficiência atendimento educacional especializado, inclusive professor de apoio, capaz de promover a integração sócio-cultural da menor e auxiliar no seu desempenho escolar. III -

Existindo nos autos os requisitos autorizadores da concessão da tutela provisória, previstos no art. 300 do CPC/15, deve ser mantida a medida liminar deferida.
[...] (TJ-MG - AI: 10625150055436001 MG, Relator: Wilson Benevides, Data de Julgamento: 04/04/2017, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/04/2017). (sem grifo no original)

Ademais, os obstáculos estruturais representam verdadeiro entrave à acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência à edificação, sendo dever do Estado promover a inclusão social desses cidadãos, nos termos dos arts. 227 e 244, ambos da CF/88, do art. 2º da Lei n. 7.853/89, arts. 11 e 12, ambos da Lei n. 10.098/00, proporcionando-lhes a livre locomoção e acesso aos edifícios públicos.

Ressalte-se que o Poder Público tem o dever jurídico de garantir e realizar o direito à inclusão, adotando um conjunto de medidas que viabilizem a exequibilidade desse direito. Nesse sentido:

DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
POLÍTICAS PÚBLICAS. ACESSIBILIDADE DE DEFICIENTES FÍSICOS EM AMBIENTE ESCOLAR.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PRECEDENTES. 1.
O Supremo Tribunal Federal já assentou a possibilidade, em casos emergenciais, de implementação de políticas públicas pelo Poder Judiciário, ante a inércia ou morosidade da Administração, como medida assecuratória de direitos fundamentais
. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STF - AgR RE: 877607 MG - MINAS GERAIS, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 17/02/2017, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-047 13-03-2017). (sem grifo no original)

Assim, verifica-se que resta presente a probabilidade do direito alegado.

O perigo da demora do provimento jurisdicional está evidenciado no prejuízo de que possa resultar a não concessão da liminar pleiteada, eis que quaisquer medidas em sentido diverso e de natureza restritiva implicam em minorar a garantia à inclusão, circunstância que é parte indelével em uma sociedade que é (ou deveria ser) balizada pelas ideias da solidariedade e da diversidade, acarretando danos de repercussão direta no desenvolvimento humanístico e social das crianças e adolescentes que frequentam as referidas escolas.

O Estado, na hipótese dos autos, exibe suas falhas, na medida em que dá a impressão de que ostenta uma máquina burocrática lenta e ineficiente, gerindo de forma equivocada os recursos de que dispõe e deixando de dar prioridade à Infância e Juventude, embora a Constituição Cidadã reze o contrário.

Não há, nesta oportunidade, a demonstração e a comprovação de que o Estado vem desenvolvendo as políticas públicas adequadas para a finalidade perseguida pela demanda, sendo escorreita a concessão da tutela no que tange à parte estrutural da estrutural da Escola Estadual Irmã Miguelina (
item I do pedido
).

Nesse ponto, importante mencionar que, embora constem nos relatórios as irregularidades estruturais das demais escolas (Antônio F. Sobrinho e Francisco Soares), o pedido de regularização estrutural foi feito somente com relação à Escola Estadual Irmã Miguelina (item I), obstando este Juízo de determinar tal regularização (art. 141, CPC), visto que configuraria decisão “
ultra petita
”.

Quanto aos demais pedidos, verifica-se,
a priori
, que já foram tendidos, conforme se extrai do relatório aportado no Id. 114991168, vejamos:

“
Considerações Finais:

Diante de todo exposto, sobretudo as constatações realizadas durantes as visitas institucionais realizadas nas unidades escolares “Escola Estadual Irmã Miguelina Corso, Escola Estadual Francisco Soares de Oliveira, Escola Estadual Antônio Ferreira Sobrinho”, no município de Jaciara e São Pedro da Cipa, no período de 06 a 10/03/2023, concluímos que, ao contrário das constatações realizadas em 2017 (Relatório Técnico 758/2017) que enfatizava a ausência de AEE – Atendimento Educacional Especializado para alunos com deficiência em sala multifuncional no contra turno. As referidas unidades escolares, atualmente, disponibilizam o Atendimento Especializado em Sala Multifuncional no contra turno para todos os alunos matriculados, bem como Profissionais especializados em Educação Especial
”.

Assim, entende-se que os demais pedidos estão prejudicados, eis que houve alteração do quadro fático, com o atendimento de tais questões.

Desta forma, conclui-se que o parcial deferimento da tutela de urgência é a medida escorreita.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DEFIRO PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA
pleiteada, determinando-se que o
ESTADO DE MATO GROSSO
promova a adequação estrutural da Escola Estadual Irmã Miguelina, localizada em São Pedro da Cipa/MT,
no prazo de 180 dias
, a fim de que o atendimento especializado seja ofertado de maneira adequada aos alunos com qualquer tipo de deficiência.

Para o caso de descumprimento,
fixo a multa
diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais)
[1]
.

Cite-se a parte requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as advertências pertinentes (art. 335 CPC),
bem como intime-a para tomar ciência da presente decisão e cumprir a liminar
.

Apresentada as peça contestatória, abra-se vista ao Ministério Público para apresentar impugnação, no prazo legal.

Cite-se. Intime-se.

Cumpra-se.

Jaciara, (data registrada no sistema).

Pedro Flory Diniz Nogueira

Juiz de Direito”.

Nas razões recursais, a parte agravante suscita, preliminarmente, a inépcia da inicial, a formulação de pedidos genéricos e não especificados na petição inicial.

Alega que, diante do princípio da separação dos poderes e, da legalidade orçamentaria não cabe ao Poder Judiciário promover políticas públicas, tendo em vista que incumbe ao Poder Executivo, dentro dos critérios discricionários de conveniência e oportunidade, engendrar políticas sociais.

Sustenta, que a decisão que concedeu a antecipação de tutela, deve ser cassada, uma vez que, vai contra o disposto no artigo 1º, § 3º, da Lei 8.437/92, por esgotar parte do objeto da ação. Além disso, há perigo de irreversibilidade da decisão.

De outro lado, pugna pela exclusão da multa diária fixada, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), ou a observância do limite até a cifra de R$ 100.000,00 (cem mil reais) e, também, a dilação do prazo para conclusão das adequações estruturais.

Esclarece que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela antecipada recursal.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer (ID. 206997198):

“(1) O
RECEBIMENTO
e
PROCESSAMENTO
do presente recurso de agravo de instrumento, eis que
presentes
os requisitos de admissibilidade;

(2) Requer a
CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO
ao recurso de agravo de instrumento, eis que
preenchidos
os requisitos legais autorizadores da medida;

(3) Em
preliminar,
a
EXTINÇÃO PARCIAL DA AÇÃO ORIGINÁRIA,
em analogia ao art. 1.013, §3º do CPC, com a aplicação da
Teoria da Causa Madura em sede de agravo
, haja vista a
inépcia da petição inicial
em relação ao pedido de saneamento de supostas
irregularidades estruturais
no prédio da
Escola Estadual Irmã Miguelina,
localizada no município de São Pedro da Cipa/MT;

(4) No
mérito
, requer pelo
PROVIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO,
de modo a
reformar
a decisão ora agravada, a fim de que seja
cassada
a tutela de urgência deferida;

(5)
Sucessivamente,
na hipótese de não acolhimento da pretensão do Estado, requer-se seja
DILATADO
o prazo para consecução da reforma, bem como seja
EXTIRPADA
a multa diária cominada, na medida em que
não terá coerção efetiva
, somente podendo ser cobrada com o trânsito em julgado, além de constituir mais um impediente à consecução das políticas públicas”.

Distribuído o processo perante este Egrégio Tribunal de Justiça, os autos vieram-me conclusos, tendo sido indeferido o pedido de efeito suspensivo (ID. 207175657).

A parte agravante deixou transcorrer o prazo
in albis
(ID. 215032692).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, opina pelo: “
(...)
conhecimento do recurso;

rejeição da preliminar arguida
e, no mérito, pelo
provimento parcial do recurso,
apenas para subsituir a aplicação da multa diária pelo bloqueio on-line quando esgotados outros meios de cumprimento espontâneo das obrigações estabelecidas
” (ID. 219394692).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA
APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado, refere-se a
“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo
”, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,

contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Pedro Flory Diniz Nogueira, no processo de n.
º
1002877-82.2020.8.11.0010
, cujo trâmite ocorre na 2ª Vara da Comarca de
Jaciara
,

MT que deferiu parcialmente a tutela de urgência antecipada pleiteada.

Denota-se dos autos que o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, propôs Ação Civil Pública, depois de instaurado Inquérito Civil, que, apontou distintas irregularidades no atendimento especializado aos alunos com deficiências na rede de ensino estadual no MUNICÍPIO DE JACIARA, MT e MUNICÍPIO SÃO PEDRO DA CIPA, MT, de modo que, em razão dessas falhas, foram gerados prejuízos aos alunos, em virtude da instituição de ensino estar em desconformidade com a educação inclusiva.

Ao apreciar o pedido liminar de tutela de urgência, o magistrado singular deferiu o pedido, sendo que a parte dispositiva da decisão foi, assim, lançada
(ID. 139725848 – processo n.º
1002877-82.2020.8.11.0010
):

“(...)

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DEFIRO PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA
pleiteada, determinando-se que o
ESTADO DE MATO GROSSO
promova a adequação estrutural da Escola Estadual Irmã Miguelina, localizada em São Pedro da Cipa/MT,
no prazo de 180 dias
, a fim de que o atendimento especializado seja ofertado de maneira adequada aos alunos com qualquer tipo de deficiência.

Para o caso de descumprimento,
fixo a multa
diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais)
[1]

(...)
”.

Contra essa decisão, o ESTADO DE MATO GROSSO interpôs o presente recurso de agravo de instrumento (ID. 2069971980).

A parte agravante aponta 02 (dois) aspectos processuais que seriam passíveis de gerar a nulidade da decisão: 1) impossibilidade jurídica do pedido de antecipação de tutela, por esgotamento do objeto da ação; 2) irreversibilidade da decisão antecipatória.

DO ESGOTAMENTO DO OBJETO DA AÇÃO.

O recorrente sustenta que não há possibilidade de conceder tutela antecipada contra a Fazenda Pública, pois haveria o esgotamento do objeto da ação.

Em que pese à alegação do recorrente, concluo que a impossibilidade de concessão de liminar, contra a Fazenda Pública, consoante o art. 1º, da Lei n.º 8.437/92, deve ser interpretada à luz do princípio da razoabilidade, de modo que as circunstâncias concretas do caso permitam que o juiz mitigue a aplicação da regra, sopesando os interesses em litígio.

Com efeito, há situações em que os requisitos legais para antecipação de tutela são tão presentes, que o
fumus boni juris
e o
periculum in mora
, e, até o interesse público, não só recomendam como impõem a concessão de liminar para o cumprimento, pelo Poder Público, mesmo sem a sua manifestação prévia. Logo, se há preponderância de princípios constitucionais, como, no caso presente, do direito ao acesso à educação, a tutela liminar protetiva é imperiosa, não cabendo qualquer limitação.

A respeito, destaco precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. (...)
É possível a concessão de antecipação dos efeitos da tutela em face da Fazenda Pública, como instrumento de efetividade e celeridade da prestação jurisdicional, sendo certo que a regra proibitiva, encartada no art. 1º, da Lei 9.494/97, reclama exegese estrita, por isso que, onde não há limitação não é lícito ao magistrado entrevê-la
. Precedentes do STJ: AgRg no REsp 945.775/DF, quinta turma, DJ de 16/02/2009; AgRg no REsp 726.697/PE, segunda turma, DJ de 18/12/2008; AgRg no Ag 892.406/PI, quinta turma, DJ 17/12/2007; AgRg no REsp 944.771/MA, segunda turma, DJ De 31/10/2008; MC 10.613/RJ, Rel. primeira turma, DJ 08/11/2007; AgRg no Ag 427600/PA, primeira turma, DJ 07/10/2002. (...) (REsp 107089 /SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 03/12/2009, DJe 02/02/2010)”(Negritei).

Igualmente, depois de analisar os autos e os documentos que o instruem, concluo que, diante dos relatórios técnicos n.º 284/2023 (ID. 114991162), 298/2023 (ID. 114991165), 305/2023 (ID. 114991166) e 313/2023 (ID. 114991168), não restam duvidas sobre a ausência de um tratamento distinto e especial destinado a certos grupos da nossa sociedade, como crianças e indivíduos que, devido às suas circunstâncias pessoais, necessitam de algum nível de atenção especializada ou prioritária.

Desta forma, é certo que não houve o esgotamento do objeto da demanda, na medida em que, a liminar determinou a adequação estrutural apenas na Escola Estadual Irmã Miguelina, localizada no Município de São Pedro da Cipa, MT.

Diante disso, afasto a questão prévia.

DA IRREVERSIBILIDADE DA DECISÃO ANTECIPATÓRIA.

Defende o recorrente a nulidade da decisão impugnada, ao argumento de que é irreversível.

O Código de Processo Civil, no artigo 300, §3º, de fato, estabelece que a tutela de urgência não deve ser concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos seus efeitos.

Ocorre que, na hipótese, a irreversibilidade da medida é inversa, pois o não cumprimento da ordem judicial fará com que o ente público não garanta uma educação inclusiva de qualidade às crianças e adolescentes com variadas deficiências na referida unidade escolar.

Não há desconsiderar, ainda, que a concretização da ordem judicial não enseja prejuízo ao ente público, uma vez que a parte beneficiada será a própria população.

Por tais considerações, afasto, também, está questão prévia.

DO MÉRITO.

Cumpre asseverar que, em matéria de agravo de instrumento, cabe tão somente à análise do acerto ou desacerto do ato atacado, sob pena, de supressão de instância.

O cerne do presente recurso é verificar se os requisitos necessários ao deferimento do pedido liminar, formulado na ação de base, foram devidamente preenchidos pela parte agravada.

Sabe-se que a Constituição da República Federativa do Brasil deixa expresso que é dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de impedir que sejam submetidos a qualquer forma de discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão (artigos 6º e 227).

Já no artigo 205, a CRF dispõe, expressamente, que a educação é direito de todos e dever do Estado.

O Estatuto da Criança e Adolescente - ECA -, em conformidade com os dispositivos constitucionais acima mencionados, igualmente estabelece que os direitos relativos aos interesses das crianças e dos adolescentes, devem receber absoluta prioridade por parte do Poder Público (art. 4º).

Diante disso, não há dúvidas de que o ordenamento jurídico pátrio, em âmbito constitucional e infraconstitucional, assegura à criança e ao adolescente, de maneira indistinta e com absoluta prioridade, a assistência integral por parte do Poder Público.

Atenta à questão posta, concluo que o perigo de dano está comprovado nos documentos e informações constantes da inicial, que demonstram a omissão do Poder Público Estadual em ofertar medidas necessárias para que se realize o imediato ajuste estrutural na Escola Estadual Irmã Miguelina, localizada na cidade de São Pedro da Cipa, MT, para que o atendimento especializado seja proporcionado de forma adequada aos estudantes com qualquer tipo de deficiência.

Assim, evidenciada está à presença dos requisitos ensejadores do deferimento liminar.

Quanto à suposta violação ao princípio da separação dos poderes, impõe ressaltar que é de conhecimento de todos que ao Poder Judiciário, em situações excepcionais, cabe determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do Princípio da Separação dos Poderes.

Ademais, é oportuno afirmar que a concretização dos direitos e garantias fundamentais da criança e do adolescente não consubstancia dever apenas dos Poderes Executivo e Legislativo, mas, também, do Poder Judiciário.

Nessa senda, quando houver violação aos direitos e garantias fundamentais assegurados na Constituição da República Federativa do Brasil, a intervenção do Poder Judiciário, como forma de implementar os valores constitucionais, mostra-se perfeitamente cabível.

Frise-se que, embora a CRF seja clara que cabe ao Poder Executivo, por iniciativa de lei, a elaboração do orçamento público e ao Legislativo a votação das respectivas leis orçamentárias (art. 165), sendo destes Poderes a decisão acerca da destinação que darão aos recursos públicos, após juízo de conveniência e oportunidade que farão para eleger quais prioridades atenderão com referidas verbas, havendo omissão administrativa, em desacordo com os princípios constitucionais, principalmente com aquele que determina a prioridade absoluta da criança e do adolescente, não há falar em ofensa ao Princípio da Separação dos Poderes, nem, tampouco, em indevida ingerência do Poder Judiciário nas funções constitucionalmente atribuídas ao Poder Executivo.

Nesse sentido, adoto o seguinte julgado:

“
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. REFORMA DE ESCOLA EM ESTADO PRECÁRIO DE CONSERVAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 07.8.2013. 1.
O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de Poderes.
Entender de modo diverso demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (STF, ARE nº 886710 AgR, Relator(a): Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 03/11/2015)
”
(Destaquei).

Diante disso, em vista da omissão do Poder Executivo, ser incontroversa, o recurso, nesse ponto, não merece acolhimento, porque demonstrado o preenchimento dos requisitos exigidos pelo artigo 300, do CPC, para a concessão do pedido de tutela de urgência.

No que tange ao pedido de
exclusão da multa diária fixada, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), ou a observância do limite até a cifra de R$ 100.000,00 (cem mil reais)
, sabe-se que
é um instrumento processual de coerção indireta para a efetividade da decisão judicial, e seu valor deve ser suficiente para criar no espírito do réu o receio quanto às consequências de seu não acatamento
.

Conclui-se, portanto, que a
astreinte
visa ao resultado prático da medida, posto que não possui caráter punitivo e sim, preventivo, de modo a impedir o descumprimento da decisão judicial e evitar a prática de ato contrário ao direito, como, também, sua repetição ou manutenção, conforme dispõe o Código de Processo Civil.

O art. 139, inciso IV, do CPC, coloca à disposição do magistrado “
determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária
”, de modo que, inicialmente, a imposição da multa para garantir o cumprimento do comando judicial é medida perfeitamente válida, cabível e adequada (CPC, art. 537).

Ademais, a orientação do STJ é no sentido de ser admissível a fixação de multa cominatória contra a Fazenda Pública, como mecanismo indireto para compeli-la ao cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.

Aliás, no julgamento do REsp n.º 1474665/RS, na sistemática dos recursos repetitivos, o STJ deixou expressa a possibilidade de imposição de multa diária à Fazenda Pública, como forma de compeli-la ao cumprimento da obrigação imposta judicialmente, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL – RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA – ART. 543-C DO CPC/1973 – AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA O TRATAMENTO DE MOLÉSTIA – IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) COMO MEIO DE COMPELIR O DEVEDOR A ADIMPLIR A OBRIGAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – POSSIBILIDADE – INTERPRETAÇÃO DO CONTEÚDO NORMATIVO INSERTO NO § 5o, DO ART. 461, DO CPC/1973. DIREITO À SAÚDE E À VIDA. (...) 2.
A função das astreintes é justamente no sentido de superar a recalcitrância do devedor em cumprir a obrigação de fazer ou de não fazer que lhe foi imposta, incidindo esse ônus a partir da ciência do obrigado e da sua negativa de adimplir a obrigação voluntariamente.
(...). 7.
Recurso especial conhecido e provido, para declarar a possibilidade de imposição de multa diária à Fazenda Pública.
Acórdão submetido à sistemática do § 7o do artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973 e dos arts. 5o, II, e 6o, da Resolução STJ n. 08/2008. (REsp 1474665/RS - Rel. Ministro Benedito Gonçalves - Primeira Seção - julgado em 26/04/2017 - DJe 22/06/2017). (grifo nosso)” (negritei)
.

Além disso, a Corte Superior já definiu que a decisão que arbitra
astreintes
não faz coisa julgada, de modo que o seu valor pode ser revisto a qualquer momento pelo Julgador, e, a princípio, o valor fixado não se revela desproporcional e/ou exorbitante.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). MODIFICAÇÃO DO VALOR. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. 1.
A teor da regra constante do art. 461 do Código de Processo Civil, pode o magistrado alterar, até mesmo de ofício, o valor da multa cominatória, quando este se revelar insuficiente ou excessivo, ainda que depois do trânsito em julgado da sentença, não se aplicando a preclusão.
Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no REsp 1439076/ES, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe 23/03/2015)(grifo nosso)

RECURSO ESPECIAL - OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER -ASTREINTES - CABIMENTO - VALOR - EXCESSIVIDADE -ALTERAÇÃO DO VALOR DA MULTA DIÁRIA - VIABILIDADE - AUSÊNCIA DE COISA JULGADA - PRECEDENTES -ENRIQUECIMENTO IMOTIVADO - VEDAÇÃO -INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 461, § 6º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] II -
A multa prevista no art. 461 do Código de Processo Civil não faz coisa julgada material e pode ser revista a qualquer tempo, quando se modificar a situação em que foi cominada. Precedentes.
III - A redação dada ao § 6º do art. 461 do Código de Processo Civil permite, ao magistrado, a redução do valor das
astreintes
, nos casos de exorbitância, sob pena de enriquecimento ilícito. Verificação in casu. IV - Recurso especial parcialmente provido. (STJ - REsp: 1085633 PR 2008/0193068-6, Relator: Ministro MASSAMI UYEDA, Data de Julgamento: 09/11/2010, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2010)” (grifo nosso).

Posto isso, ausentes os elementos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido (artigo 300, do CPC), por ora, de rigor a manutenção da decisão agravada.

Ante o exposto,
CONHEÇO E

NEGO PROVIMENTO

ao recurso
sob examem
, mantendo incólume a decisão de primeiro grau
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024